Tribunal: TJSP
Processo: 1065680-66.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer. Golpe efetivado via aplicativo de conversas "WhatsApp". Tutela de urgência deferida, e confirmada em sentença. Empresa ré que integra o mesmo grupo econômico da WhatsApp Inc, razão pela qual detém legitimidade para responder por questões envolvendo o aplicativo "whatsapp" no território brasileiro. Viabilidade do cumprimento da obrigação. Número estrangeiro

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer. Golpe efetivado via aplicativo de conversas "WhatsApp". Tutela de urgência deferida, e confirmada em sentença. Empresa ré que integra o mesmo grupo econômico da WhatsApp Inc, razão pela qual detém legitimidade para responder por questões envolvendo o aplicativo "whatsapp" no território brasileiro. Viabilidade do cumprimento da obrigação. Número estrangeiro que não impede o cumprimento da obrigação. Interpretação do artigo 11, §1o da Lei no 12.955/2014, conhecida como Marco Civil da Internet. Recurso do autor provido e recurso do réu desprovido.